Tribunal: TJMT
Processo: 1020205-58.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020205-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ: 07.640.617/0001-10 (APELANTE), CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO - CPF: 717.264.701-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. ICMS (DIFAL). DIFAL EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que denegou a segurança almejada em mandado de segurança, para reconhecer a legalidade da cobrança do ICMS-DIFAL após 05.4.2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o marco temporal para a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, após a edição da LC n. 190/2022.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema n.
10
93. A Lei Complementar n. 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu, em seu artigo 3°, a produção de efeitos a partir de 05.4.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADI's 7066, 7078 e 7070.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"
A cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes é válida a partir de 05.4.2022, em observância ao princípio da anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar n. 190/2022
".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, III, "c"; LC n. 190/2022, art. 3o; LC n.
95
/1998, art. 8o, § 1o; Lei Estadual n.
10
.
33
7
/2015.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5469/DF e RE 1.287.019/DF (Tema
10
93); STF,
ADIs
7066/DF, 7070/AL e 7078/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
10
20205-58.2022.8.11.0041 impetrado em face de ato praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança almejada, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a DIFAL se trata de nova relação jurídico-tributária, devendo observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que a Lei Complementar n. 190/2022 foi publicada em 05.1.2022.

Argumenta que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do Convênio ICMS n. 93/2015 no Tema 1.093, sendo indevida a cobrança do DIFAL no exercício financeiro de 2022, posto que a LC 190/2022 criou uma relação jurídico-tributária nova.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
290458861
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso

(Id.
303046862
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação cível interposto por
DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n.
10
20205-58.2022.8.11.0041 impetrado em face de ato praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança almejada, julgando extinto o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto com Repercussão geral, do RE-RG n. 1.287.019/DF e da ADI n. 5.469/DF, declarou a inconstitucionalidade do Convênio CONFAZ n. 93/2015 e fixou a seguinte tese no Tema n. 1.093:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
(STF – RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099DIVULG 24-05-2021PUBLIC 25-05-2021).

Atendendo à exigência constitucional e visando regulamentar a cobrança da DIFAL, o Estado de Mato Grosso, logo após a promulgação da EC 87/2015, disciplinou a matéria por meio da Lei estadual n.
10
.
33
7
/2015 e, posteriormente, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, foi editada a Lei Complementar Federal n. 190/2022, deixando a controvérsia sobre a questão restrita ao campo da eficácia.

Nesse contexto, o Fisco Estadual, argumentando que não se trata da criação ou majoração de um novo tributo, uma vez que o DIFAL já estava previsto na Lei estadual n.
10
.
33
7
/2015 e somente teve sua cobrança regulamentada pela LC 190/2022, pretende iniciar a cobrança imediatamente.

Entretanto, a Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas nos dois processos (ADI 5469 e RE n. 1.287.019 – Tema 1.093) nas hipóteses da cláusula nona do Convênio (contribuintes inscritos no Simples Nacional), inicialmente, a partir da decisão que concedeu medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF (fevereiro de 2016). Para os demais casos, cláusulas, primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio 93/2015, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento, ressalvando as hipóteses em que a ação originária houver sido ajuizada em data pretérita ao julgamento do tema de repercussão geral.

Objeto de sucessivos embargos de declaração opostos ao julgamento do mérito da ADI n. 5469/DF, o Supremo Tribunal Federal firmou os efeitos da decisão, esclarecendo que passa a fluir a partir da data da sessão de julgamento do tema de repercussão geral, que ocorreu em 24.2.2021, de modo que, ao que tudo indica, o entendimento firmado foi de que deve ser considerada
“ação em curso”
as demandas protocolizadas até essa data.

O Supremo Tribunal Federal considerou ser indevida a cobrança do ICMS-DIFAL sem a edição de lei complementar, nas operações que envolvam transação com consumidor final não contribuinte. Ao mesmo tempo, garantiu aos Estados a cobrança de referido imposto, mesmo sem a existência de lei complementar até dezembro de 2021, para que eles não ficassem sem a importante arrecadação.

Assim, para suprir a inconstitucionalidade formal, por ausência de lei complementar quanto às normas gerais tributárias a respeito do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, destinadas a consumidor final não contribuinte, o Legislativo Federal editou e publicou a Lei Complementar n. 190/2022, em
05.1.2022
, que alterou a Lei Complementar n. 87/96 (Lei Kandir).

No entanto, a partir deste fato, surgiu nova discussão em relação à aplicação ou não dos princípios da anterioridade tributária a partir da publicação da citada lei complementar, para as leis estaduais publicadas antes de 05.1.2022.

Nesse sentido, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento das
ADI’s
7066/DF; 7070/AL e 7078/CE, sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, no que condiz à produção dos efeitos da Lei Complementar n. 190/2022, por maioria de seus membros, afastou a obrigatoriedade do cumprimento do princípio do exercício financeiro para validar a cobrança do DIFAL, passando a referida lei a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação. Vejamos:

“(...) Cabe apreciar as alegações deduzidas pelos Governadores dos Estados de Alagoas e do Ceará nas
ADI’s
7070 e 7078, respectivamente, pela inconstitucionalidade da expressão observado, quando a produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal” do art. 3o da LC 190/2022, cujo teor é o seguinte: (...)

Assim, o citado dispositivo legal por uma técnica de remissão, pretende estabelecer a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, III, “c”). (...)

Na assentada anterior do presente julgamento, em ambiente virtual, cheguei a proferir voto no sentido da inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas, analisando sustentações orais e o voto do eminente Ministro DIAS TOFFOLI, parece me realmente não haver nada nada que impeça o legislador, o Congresso Nacional, de estabelecer uma anterioridade nonagesimal mesmo fora dos casos da Constituição.

Na verdade, cabe ao legislador, independentemente do Juízo que se faça a respeito da incidência do princípio da anterioridade regular os efeitos temporais da LC 190. Ao fazê-lo por meio da remissão ao art. 150, III, “c” da CF, o legislador estabelece, na prática, um período de
vacatio
legis correspondente ao lapso temporal referido naquele dispositivo constitucional (90 dias). (...)

Desta forma, é constitucional o art. 3o da LC 190/2022, na medida em que trata apenas de produção dos efeitos da LC 190/2022. (...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES as Ações Diretas 7066. 7070 e 7078, para declarar a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data da publicação".

Desse modo, a efetiva incidência do DIFAL-ICMS sobre operações interestaduais, com consumidor final não contribuinte, se dá a partir de
05.4.2022
, nos termos do artigo 3o, da Lei Complementar n. 190/2022, c/c o artigo 8o, § 1o, da Lei Complementar n.
95
/1998.

Assim, conclui-se que a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL foi reconhecida para as operações exercidas de
31.12.2021
até
05.4.2022
, ressalvadas as ações já em curso quando da data do julgamento do Tema n. 1.093 pelo Supremo Tribunal Federal.

Portanto, infere-se que a parte impetrante, ora recorrida, impetrou o presente
mandamus
em
1o
.
6.2022
, ou seja, após o período mencionado para o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS – DIFAL, assim, ausente direito líquido e certo necessário para a concessão da segurança.

Logo, ante a imposição de realinhamento deste Sodalício sobre a matéria, diante do novo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou o entendimento segundo o qual para a produção dos efeitos da LC 190/2022 deveria ser obedecido o princípio do exercício financeiro seguinte, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025